Tribunal: TJDFT
Processo: 0754989-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA AGRAVADO: VITOR FARIAS DOS SANTOS DESPACHO Ciente da petição ID 55470634, na qual a advogada Camila Leite de O. Carvalho renuncia aos poderes que lhe foram conferidos e pugna pela desvinculação do processo e pela dispensa de comunicação, na forma do art. 112, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Considerando que o agravante outorgou procuração a vários advogados (IDs 54726083 e 54726084); que não localizei nenhum outro pedido de renúncia que não o da advogada supracitada; bem como que, nas razões do presente recurso, foi requerido que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de outro causídico, que representa o agravante regularmente (Dr. ID 54726078), determino à Secretaria da 2a Turma Cível que desvincula a advogada Camila Leite de O. Carvalho do presente feito e intime o agravante do presente despacho. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator